Tribunal: STF
Processo: Rcl 84235
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS TEMAS 811 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO SOBRE O QUAL JÁ HOUVE INTERPOSIÇÃO E EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NESTA CORTE. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.